Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE VALOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – No caso concreto, verifica-se que a alegação da Agravante de que, ao adquirir unidade autônoma do edifício descrito no Feito, atuara como adquirente de boa-fé fora expressamente rechaçada no julgamento dos Embargos de Terceiro por ela manejados perante o Juízo Fazendário e nos quais postulava, assim como no presente recurso, a constrição do valor depositado naquele Juízo, cabendo ressaltar que a referida sentença foi mantida no julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pela ora Agravante (Acórdão 1247946, 00092937520178070018, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3 – Nesse diapasão, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela Agravante, escorreito o indeferimento realizado pelo Magistrado de origem.
Agravo de Instrumento desprovido.